Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600488-91.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600488-91.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 15/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600488-
91.2024.6.16.0071, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo(a) Prestador(a) de contas requerente: eleição 2024 Jose
Fernando da Conceicao Vereador, Jose Fernando da Conceicao, relativas às Eleições Municipais
de 2024, em razão da ausência de informações relevantes de gastos com despesas de campanha,
com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais Final do Prestador de contas requerente: eleição 2024 Jose
Fernando da Conceicao Vereador, Jose Fernando da Conceicao, que concorreu a cargo eletivo nas
Eleições Municipais de 2024. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que foi identificada a
necessidade de intimação da(o) Prestador(a) de contas para manifestação, no prazo de 03 (três)
dias, nos termos do § 3º, art. 64, da Resolução TSE nº 23.607/2019, acerca da omissão de
declaração de gastos de campanha, restringindo a gastos com honorários advocatícios e contador.
Após a intimação do(a) Prestador(a) de contas, foi apresentada manifestação, id.127960299, com a
juntada de extratos bancários faltantes e cópia de manifestação apresentada à Procuradoria
Eleitoral, afirmando que "Os materiais de campanha utilizados pelos candidatos proporcionais do
Partido Liberal estão vinculados exclusivamente à campanha majoritária dos candidatos ao cargo
de Prefeito e Vice, Rafael e Guilherme, PL e Republicanos, conforme registrado em suas
prestações de contas. Os custos relacionados aos materiais de campanha compartilhados
totalizaram aproximadamente cerca de R$ 510,00 (sendo R$ 310,00 referentes a 5.000 santinhos e
R$ 200,00 a 10 adesivos) para cada candidato proporcional". Portanto, a irregularidade apontada,
gastos eleitorais de campanha não registrados na prestação de contas, caracteriza-se como grave,
comprometendo a confiabilidade das contas que devem ser desaprovadas, nos termos do art. 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019; SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE FERNANDO DA CONCEICAO (RECORRENTE)
VLADIMIR WILIANS GUI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE FERNANDO DA CONCEICAO
VEREADOR (RECORRENTE)
VLADIMIR WILIANS GUI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA
PR (RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499770
09/05/2025
17:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44499770 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374468300000043442045
Número do documento: 25050917374468300000043442045
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:05:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.987

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600488-
91.2024.6.16.0071 – Presidente Castelo Branco – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE FERNANDO DA CONCEICAO VEREADOR
ADVOGADO: VLADIMIR WILIANS GUI - OAB/PR75208
RECORRENTE: JOSE FERNANDO DA CONCEICAO
ADVOGADO: VLADIMIR WILIANS GUI - OAB/PR75208
RECORRIDO: JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO.
RECEITAS
ESTIMÁVEIS.
RETIFICAÇÃO. APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral, interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato ao cargo de
Vereador nas Eleições de 2024, sob o
fundamento de omissão de despesas.
2. O recorrente alega, em síntese, que a
omissão decorreu da interpretação de que
os gastos com materiais de campanha
compartilhados,
pagos
pela
campanha
majoritária, não precisariam ser declarados
separadamente, e que a retificação das
contas demonstra a regularidade dos
gastos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44499770 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374468300000043442045
Número do documento: 25050917374468300000043442045
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:05:25
3. A questão em discussão consiste em: (i)
definir se a omissão na declaração de
receitas estimáveis em dinheiro, decorrente
de doação de material de campanha pela
campanha
majoritária,
implica
a
desaprovação das contas de campanha,
ainda que posteriormente retificadas e que
o valor seja insignificante em relação ao
limite de gastos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A irregularidade apontada pela unidade
técnica, relativa à omissão de gastos,
refere-se, na verdade, à omissão de
receitas estimáveis em dinheiro, decorrente
da doação de material de campanha pela
majoritária.
5. O prestador retificou suas contas,
incluindo no relatório de receitas estimáveis
em dinheiro a receita proveniente do rateio
do
material
pago
pela
campanha
majoritária.
6. A ausência inicial das informações deve
ser motivo de ressalva na prestação de
contas, mas não tem o condão de conduzir,
por
si
só,
à
sua
desaprovação,
especialmente considerando a retificação
das contas e a insignificância do valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para, reformando a sentença, aprovar com
ressalvas as contas de José Fernando da
Conceição nas eleições de 2024.
Tese de Julgamento:
1. A omissão na declaração de receitas
estimáveis em dinheiro, decorrente de
doação de material de campanha por outra
candidatura,
pode
ser
suprida
pela
retificação das contas, caso demonstrada a
boa-fé e a insignificância do valor em
relação ao limite de gastos, ensejando a
aprovação com ressalvas das contas.

Num. 44499770 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374468300000043442045
Número do documento: 25050917374468300000043442045
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:05:25
2.
A
ausência
de
intimação
para
manifestação sobre parecer conclusivo que
aponta
nova
irregularidade,
após
manifestação do prestador de contas,
impõe
o
acolhimento
da
retificação
posterior.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 35, I, II, § 8º; 53,
I, c, d; 60, §§ 4º, II, 5º, 6º, II; 72.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato José Fernando da Conceição
nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44290240), ao fundamento de omissão de
despesas.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44289838), aduzindo, em síntese, que a omissão ocorreu
devido à interpretação de que tais gastos, pagos e registrados pela campanha majoritária, não
precisariam ser declarados separadamente, conforme a Resolução TSE nº 23.607/2019, e que a
retificação das contas, embora feita após o parecer técnico, demonstra a regularidade dos gastos,
cujo valor é insignificante em relação ao limite permitido, não comprometendo a regularidade do
pleito.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44309377).
É o relatório.

VOTO

Num. 44499770 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374468300000043442045
Número do documento: 25050917374468300000043442045
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:05:25
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 09/12/2024
(id. 44290243) e as razões foram protocoladas em 12/12/2024 (id. 44290247).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
No caso sub judice, as contas foram desaprovadas devido à constatação de omissão de gastos
eleitorais.
Segundo constou do parecer conclusivo de id. 44290203:
12.1 Das diligências
Analisando os documentos apresentados petição (id 127960310) onde se diz; ” 4- Os custos
relacionados aos
materiais de campanha compartilhados totalizaram aproximadamente cerca de R$ 510,00
(sendo R$ 310,00 referentes a 5.000 santinhos e R$ 200,00 a 10 adesivos) para cada candidato
proporcional.
Desta forma fica evidenciado que houve gastos eleitorais de campanha não registrado na
prestação
de contas estando em desacordo com o art. Art. 35, inc. I, II § 8º e art. 60 § 5º da Res. TSE nº
23.607/2019.
Esse apontamento foi acolhido pela sentença, que consignou: "a irregularidade apontada, gastos
eleitorais de campanha não registrados na prestação de contas, caracteriza-se como grave,
comprometendo a confiabilidade das contas que devem ser desaprovadas, nos termos do art. 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019".
O prestador recorreu, aduzindo, em síntese, que a omissão ocorreu devido à interpretação de que
tais gastos, pagos e registrados pela campanha majoritária, não precisariam ser declarados
separadamente, conforme a Resolução TSE nº 23.607/2019, e que a retificação das contas,
embora feita após o parecer técnico, demonstra a regularidade dos gastos, cujo valor é
insignificante em relação ao limite permitido, não comprometendo a regularidade do pleito.
O recurso prospera em parte.
Inicialmente, cumpre registrar que a irregularidade em questão foi genericamente apontada no
relatório preliminar (id. 44290196), que apontou a ausência de registro de gastos eleitorais.
O prestador, em sua manifestação (id. 44290200), forneceu esclarecimentos sobre os materiais
de campanha utilizados, informando que se tratavam de materiais conjuntos doados pela
campanha majoritária. Essa observação veio a constar posteriormente no parecer conclusivo,
conforme o trecho já citado.
Embora não tenha havido intimação para se manifestar sobre o parecer conclusivo, o prestador
retificou suas contas (id. 44290205), incluindo no relatório de receitas estimáveis em dinheiro (id.

Num. 44499770 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374468300000043442045
Número do documento: 25050917374468300000043442045
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:05:25
44290227) a receita proveniente do rateio do material pago por ELEIÇÃO 2024 RAFAEL
FRANCO FACCIN PREFEITO.
Dessa forma, constata-se que a irregularidade não reside na omissão de despesas, mas sim de
receitas estimáveis.
Ademais, essa inconsistência especificamente sequer havia sido apontada pela unidade técnica,
sendo o próprio prestador a apresentar as informações relativas a essas receitas, corrigindo-as
após o parecer conclusivo.
Considerando que a irregularidade foi levantada pela unidade técnica somente no parecer
conclusivo, entende-se que deveria ter sido oportunizada a manifestação do prestador, nos
termos do art. 72 da Resolução TSE n. 23.607/2019, motivo pelo qual a retificação das contas
apresentada posteriormente deve ser acolhida.
Quanto à falha em si, sobre a obrigação da declaração das receitas estimáveis em dinheiro nas
prestações de contas eleitorais, a Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou estimáveis
em dinheiro, e daqueles oriundos da comercialização de bens e/ou serviços e da promoção de
eventos;
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição: 1. do bem recebido, da quantidade, do
valor unitário e da avaliação pelos preços praticados no mercado, com a identificação da fonte
de avaliação;
(...)
Art. 60 (...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes do
uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
(...)
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo. § 6º Para fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:
(...)
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários que beneficiem
duas ou mais campanhas eleitorais.
Da leitura de tais dispositivos, tem-se que as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou
partidos não precisam ser comprovadas pelos beneficiários, mas tanto doador quanto donatário
devem registrar as operações nas suas respectivas prestações de contas, sob pena de omitir dos
eleitores, da Justiça Eleitoral e dos demais partícipes do pleito a possibilidade de fiscalizar a

Num. 44499770 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374468300000043442045
Número do documento: 25050917374468300000043442045
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:05:25
existência dessas doações e a sua regularidade.
No presente caso, o candidato à majoritária contratou a confecção do material gráfico, o que torna
necessário que o prestador de contas, na qualidade de beneficiário, registre a doação estimável
na proporção do benefício auferido.
A ausência desse registro na prestação de contas caracteriza irregularidade que, contudo, no
caso concreto, foi parcialmente corrigida com a retificação das contas. A ausência inicial das
informações deve ser motivo de ressalva na prestação de contas, mas não tem o condão de
conduzir, por si só, à sua desaprovação.
Assim, não havendo outras irregularidades que fundamentassem a desaprovação das contas, é o
caso de reformar a sentença proferida e aprovar com ressalvas as contas.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a
sentença, aprovar com ressalvas as contas de Enevaldo Farias de Aguiar nas eleições de 2024.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600488-
91.2024.6.16.0071 - Presidente Castelo Branco - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE FERNANDO DA CONCEICAO
VEREADOR, JOSE FERNANDO DA CONCEICAO - Advogado dos RECORRENTES: VLADIMIR
WILIANS GUI - PR75208 - RECORRIDO: JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA
ESPERANÇA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.05.2025